Tribunal: STF
Processo: ARE 1329370
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e Recursos especiais nºs 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Coisa julgada material Decisão transitada em julgado Manutenção dos índices de juros de mora e correção monetária fixados na r. sentença do processo de conhecimento e mantidos pelo v. acórdão (aplicação da Lei 11.960/09) Desnecessidade de adequação do julgado Manutenção do v. Acórdão.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXII e XXXVI, da CF. 



    O recurso deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia, no Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    No julgamento dos embargos de declaração opostos ao referido paradigma, esta Corte decidiu não modular os efeitos da decisão proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa: 



    “6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.”



    A propósito da manutenção de coisa julgada contrária ao entendimento desta Corte, a orientação jurisprudencial é no sentido de que tal entendimento afronta o que decidido no julgamento do RE 870.947-RG. Nesse sentido, cito: Rcl 40.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e Rcl 39.189, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/201 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator